Tribunal: TJBA
Processo: 8007693-21.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007693-21.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSONEI BALTAZAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS, JOCELIA FERREIRA CARDEAL

APELADO: VILLA DO MAR

Advogado(s)
:
SAMUEL LOUREIRO REBOUCAS

**AA

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. IMPUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ILÍCITO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL.
QUANTUM.
INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DO RÉU. EXCLUSIVIDADE. RETIFICAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA PARCIAL.

I – A responsabilidade civil se caracteriza com a coexistência de três requisitos: conduta dolosa ou culposa do agente, dano e nexo de causalidade.

II – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

III – Estando o valor da indenização fixado pela sentença em patamar insuficiente, impositiva é a sua majoração, razão da reforma parcial do
decisum
recorrido.

IV – A teor do disposto na Súmula 326 do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca, razão pela qual o Apelado deve suportar, com exclusividade, as custas processuais e honorários advocatícios, razão da modificação da sentença neste quesito.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação nº 8007693-21.2020.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelante
EDSONEI BALTAZAR DOS SANTOS e como
Apelado
o CONDOMÍNIO VILLA DO MAR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA